Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-72.2023.8.26.0025
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação mandamental. Servidor público municipal. Incompatibilidade entre o horário de estágio obrigatório em curso de nível superior e a jornada de trabalho. Pretensão da impetrante à concessão de horário especial durante um semestre para cumprimento do estágio da graduação de enfermagem. Omissão do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município. Aplicação analógica da Lei Federal no 8.112/90.

Ementa:
Ação mandamental. Servidor público municipal. Incompatibilidade entre o horário de estágio obrigatório em curso de nível superior e a jornada de trabalho. Pretensão da impetrante à concessão de horário especial durante um semestre para cumprimento do estágio da graduação de enfermagem. Omissão do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município. Aplicação analógica da Lei Federal no 8.112/90. Garantia constitucional à educação. Parecer favorável, ademais, da Procuradoria Legislativa. Ausência de prejuízo ao serviço público, uma vez que haverá compensação das horas. Manutenção da sentença. Remessa necessária não provida.